Tribunal: STF
Processo: ARE 1560610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE DEMANDANTE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE HORA EXTRA. REMUNERAÇÃO PAGA POR SUBSÍDIO. PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COM ACRÉSCIMO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NO ART. 7º, XVI, DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ART. 39, §4º, DA CARTA MAGNA, COMO OBSTÁCULO AO PAGAMENTO. ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DA ADI 5114/SC (STF). SERVIDOR PÚBLICO QUE EXERCE FUNÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PODE RECEBER PARCELA REMUNERATÓRIA ALÉM DO SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO ABSOLUTA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 278/2016, TORNANDO DESNECESSÁRIA A INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 3º, §2º. DEVER DE PAGAMENTO PELA EDILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Nas razões recursais, o recorrente advoga na tese de ser possível o recebimento das horas extraordinárias de trabalho, ainda que o agente policial receba salário pelo regime de subsídio.



    Indica que é Agente de Polícia Militar do Estado de Sergipe e, além de sua carga ordinária estabelecida em lei, laborou extraordinariamente em plantões de finais de semana e feriados, fazendo, assim, jus ao pagamento da hora extra. Para tanto, requer o pagamento de pagamento das horas extras com acréscimo de 50% à hora ordinária, conforme reza o art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal de 1988. Pleiteia, ainda, a reforma da sentença para que seja declarada a inconstitucionalidade incidental extemporânea do art. 3º, §2º da Lei de Subsídios (LC 278/2016) e pagas as diferenças entre horas extraordinárias e remunerações conhecidas como RETAE e IFV. [...]



    Em observância aos autos, pude constatar que o autor discutiu minunciosamente a natureza jurídica remuneratória da RETAE (não indenizatória), do que hoje se denomina IFV, utilizando-se das redações dasleiscomplementares estaduaisnº 278/2016 e 342/2020.



    A peça vestibular, após explanar acerca do caráter remuneratório da RETAE, trouxe em caráter eventual e subsidiário mais um obstáculo a que o valor da hora extraordinária fosse inferior à hora ordinária, ainda que a RETAE tivesse caráter indenizatório, face o princípio da restitutio in integrum. [...]



    O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio. [...]



    Deve-se, assim, conferir interpretação conforme a Constituição ao caput e ao parágrafo 2º, do art. 3º da Lei Complementar estadual nº278/2016, de modo que sua aplicação não impeça a remuneração pelo serviço extraordinário desempenhado pelos policiais militares que não esteja compreendida no subsídio.



    Ressalte-se, neste ponto, que não há necessidade de declaração de inconstitucionalidade incidental extemporânea do art. 3º, §2º da Lei de Subsídios (LC 278/2016), mas apenas conferir-lhe interpretação conforme o regramento constitucional.



    A Lei Estadual não veda o pagamento de horas extraordinárias. A ação não questiona a necessidade de segurança da população e muito menos a existência de atividades extraordinárias. O questionamento é quanto ao pagamento a menor das horas extraordinárias realizadas pelos policiais em favor da população, além da carga horária máxima que a lei prevê para o seu trabalho. Não há questionamentos acerca da relevância ou essencialidade da atividade policial. Também não é questionada a necessidade de policiamento ininterrupto.



    A operacionalização do serviço público, inclusive por meio de plantões extraordinários e p. 13 eventuais, conforme narra a lei, também não foi questionada. O trabalho aos sábados, domingos e feriados também não foi questionado. Nem mesmo o serviço fora do expediente ordinário foi questionado. [...]



    Sabe-se que, as horas extraordinárias perseguidas pelo demandante, correspondem a período amparado pela LC nº 278/2016, que assim dispõe: [...]



    Evidencia-se, dos dispositivos transcritos, que a referida legislação, ao contrário do consignado pela Administração Pública, é norma de eficácia plena e imediata, de modo que não necessita de complemento legislativo para a sua aplicação.



    Desse modo, sendo a Administração Pública pautada pelo princípio da legalidade, deve cumprir o que determina Lei, cabendo a todos, sejam gestores ou servidores, curvar-se ao imperativo legal. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente